Tribunal: TJDFT
Processo: 0015489-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015489-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 20864480, o SINDIRETA pediu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA, SANDRA REGINA BRASIL, SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA e SERGIO DE ARAUJO LISBOA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12541371, 12541424 e 12541513, conforme ID(s) 12541426, 12541461 e 12541520; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição do competente requisitório em favor dos substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12541469 (...) O DF se manifestou ao ID: 21932184. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaca-se que, quanto aos substitutos processuais SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA, SANDRA REGINA BRASIL, SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA, a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada pela relação de ID: 12541427 - Pág. 2); o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações: i) SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA - ID: 12541427 - Pág. 8; ii) SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA - ID: 12541467 - Pág. 1; iii) SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA – ID 12541467 - Pág. 2; iv) SANDRA REGINA BRASIL - ID: 12541467 - Pág. 3; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 12541427 - Pág. 11,13,18 e 38, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Ante o exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes a SANDRA MARA FIDELIS DE SOUZA, SANDRA REGINA BRASIL, SANDRA VALÉRIA FERREIRA ARAÚJO DE SOUSA e SÉRGIO DE ARAÚJO LISBOA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido no ID: 12541469, bem como os honorários de execução arbitrados no ID: 12541360, devendo estes recair exclusivamente sobre o débitos dos não anuentes, considerando que já houve a incidência no crédito dos anuentes. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador